Tribunal: TJDFT
Processo: 0755787-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0755787-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GETULIO ALVES DE LIMA RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO O Exm.o Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, no Incidente de Uniformização n. 0719688-45.2022.8.07.0007, determinou o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais se discute a abusividade, ou não, da venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador, até o julgamento do incidente. Desse modo, considerando que o objeto em discussão se refere a matéria dessa divergência, determino a suspensão do presente processo até decisão final no referido Incidente de Uniformização. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito